Tribunal: TJPA
Processo: 0052292-83.2015.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10217 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052292-83.2015.8.14.0029

APELANTE: MUNICIPIO DE MARACANA

APELADO: AGNALDO MACHADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial de ação de improbidade administrativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

2.

A inicial imputou ao réu omissão no dever de prestar contas, enquadrando a conduta no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, sem, contudo, descrever o elemento subjetivo doloso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento de ação de improbidade administrativa cuja petição inicial não descreve, de forma individualizada, o dolo exigido após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, bem como se seria obrigatória a prévia intimação para emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1199), firmou entendimento de que é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo doloso para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, aplicando-se a nova disciplina aos processos em curso sem condenação transitada em julgado.

5. A nova redação do art. 11 da LIA exige conduta dolosa subsumida às hipóteses taxativas previstas em seus incisos, não sendo suficiente alegação genérica de violação a princípios administrativos.
6. Compete ao autor instruir a inicial com indícios mínimos de autoria e dolo, nos termos do art. 17, § 6º, II, e art. 19, II, da Lei nº 8.429/1992, vedada a presunção do elemento subjetivo com base exclusiva em apontamentos de órgãos de controle.

7. A ausência de descrição do dolo configura vício substancial da causa de pedir, inviabilizando o regular prosseguimento da demanda e autorizando o indeferimento da inicial, não se tratando de mera irregularidade sanável.

8. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal, inexistindo fundamento apto à sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. É indispensável a descrição e a demonstração de indícios mínimos do dolo na petição inicial da ação de improbidade administrativa, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

2. A ausência de descrição do elemento subjetivo configura vício substancial da causa de pedir e autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, I, c/c art. 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 330, I, 485, I, 932, VIII, e 1.021; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, 17, § 6º, II, 19, II, e 21, § 2º (redação da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989/PR, Tema 1199 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 2.131.333/RJ; TJPA, Apelação Cível nº 0000742-41.2014.8.14.0140.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Maracanã
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do recurso de Apelação, porém negou-lhe provimento, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC (Id n° 29215088).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao manter o reconhecimento da inépcia da inicial, defendendo que a exordial preenchia os requisitos legais, uma vez que os fatos narrados configurariam ato de improbidade administrativa por omissão no dever de prestar contas, tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Aduz, que eventual irregularidade formal deveria ter sido sanada mediante concessão de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319 e 321 do CPC, sob pena de cerceamento de defesa.

Por fim, que o juízo de origem, ao receber a inicial e determinar a citação do réu, teria realizado juízo positivo de admissibilidade, não podendo posteriormente indeferi-la sem oportunizar a complementação.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado (Id n° 30353798).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto à ausência de descrição do elemento subjetivo doloso na petição inicial, requisito indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 (Id n° 31070599).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar se merece reparo a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelo Município de Maracanã, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de improbidade administrativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da exordial.

Após reexame detido dos autos, concluo que a decisão agravada não comporta reforma.

A fundamentação adotada no decisum monocrático está em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989/PR, Tema 1199 da Repercussão Geral, segundo a qual é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, a presença do elemento subjetivo dolo, aplicando-se a nova disciplina aos processos em curso sem condenação transitada em julgado, ressalvada apenas a irretroatividade do novo regime prescricional.

A própria sentença recorrida assentou, com acerto, que a nova redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixou de admitir a configuração do ato ímprobo com base em genérica ofensa aos princípios da Administração Pública, passando a exigir que a conduta dolosa esteja caracterizada por uma das hipóteses expressamente previstas em seus incisos. Assentou-se, ainda, que a petição inicial, além de não especificar adequadamente o enquadramento típico, apoiou-se em premissa jurídica superada, ao afirmar que bastaria a simples ilicitude administrativa, sendo despicienda a demonstração de dolo, o que se revela incompatível com a disciplina legal atualmente vigente.

A decisão monocrática agravada, ao confirmar esse entendimento, também consignou que, nos termos do art. 17, § 6º, inciso II, e do art. 19, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, incumbe à parte autora instruir a inicial com elementos mínimos de verossimilhança e com indícios suficientes do dolo imputado, não sendo possível presumir tal elemento subjetivo a partir de documentos oriundos de órgãos de controle, conforme expressamente dispõe o art. 21, § 2º, da referida lei.

No que tange ao alegado
, verifico que o agravo interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente na Apelação, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

No caso concreto, a petição inicial limitou-se a imputar genericamente violação a princípios administrativos, sustentando inclusive ser dispensável a demonstração do elemento subjetivo, o que revela manifesta inadequação à sistemática vigente da Lei de Improbidade Administrativa.

Na verdade, a própria configuração da causa de pedir revela manifesta incongruência entre a narrativa, a tipificação pretendida e a providência jurisdicional postulada. Como bem assinalou o juízo sentenciante, a demanda foi proposta como ação de improbidade administrativa, porém com pretensão substancialmente voltada à obtenção de obrigação de fazer consistente na prestação de contas, tanto que o FNDE expressamente consignou desinteresse em integrar a lide em razão da singularidade do pedido formulado.

Todavia, a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para emenda da inicial. O indeferimento da petição inicial decorreu da constatação de vício substancial consistente na ausência de descrição do dolo, elemento constitutivo da própria causa de pedir, o que inviabiliza o regular prosseguimento da demanda.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. CONVÊNIO Nº
164/2010.
PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. AUSÊNCIA DE DOLO. DANO AO ERÁRIO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Após as alterações decorrentes da Lei nº 14.230/2021, para a configuração da improbidade administrativa capitulada no
caput
e incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92 se faz necessário demonstrar o elemento subjetivo doloso

na conduta praticada pelo agente público, consubstanciada na livre e espontânea vontade de praticar atos contrários aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade, sob pena de inadequação típica;

II -
In casu
, o Município de Cachoeira do Piriá ajuizou uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor dos apelados, ex-prefeitos do referido município
, sob a alegação que os recorridos deixaram de prestar contas do Convênio nº 164/2010, firmado com o Estado do Pará, que tinha por objeto promover a transferência de recursos objetivando viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhos matriculados na rede pública estadual de ensino no Município de Cachoeira do Piriá
;

III – Compulsando a documentação constante nos autos,
constata-se que os apelados realizaram, no dia 31/05/2016, a prestação de contas do
Convênio nº 164/2010 junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará e o Tribunal de Contas do Estado do Pará
, o que afasta a omissão do dever de prestar contas, conduta prevista no inciso VI do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa;

IV – Destarte,
não ficou demonstrada no comportamento dos apelados a vontade consciente em causar efetivo prejuízo ao erário, tampouco a deliberada vontade em se omitir de prestar contas, a fim de ocultar irregularidades;

V -
A jurisprudência pátria possui entendimento majoritário no sentido de que o mero atraso na prestação de consta não implica na responsabilização de um agente público por ato de improbidade administrativa. Precedentes no colendo STJ;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000742-41.2014.8.14.0140 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2023)
.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO
INICIAL
POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Moju contra sentença que indeferiu a petição
inicial
de Ação de
Improbidade
Administrativa ajuizada contra o ex-prefeito João Martins Cardoso Filho, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 330, §1º, I, ambos do CPC, diante da ausência de causa de pedir e de qualquer indício de conduta dolosa ou culposa por parte do demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o prosseguimento da ação de
improbidade
administrativa na ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade que configurem ato ímprobo, à luz do art. 17, §8º, da Lei nº 8.429/92 (com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o recebimento da
inicial
em ação de
improbidade
exige a presença de indícios mínimos de ato ímprobo, não se admitindo ação baseada em presunções genéricas ou sem fundamento probatório.
4. Os documentos anexados pelo Município de Moju (espelhos do SICONV e do Portal da Transparência) não evidenciam qualquer conduta dolosa ou culposa, tampouco prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

5. A narrativa fática não demonstra a materialidade dos fatos nem vincula a eventual inadimplência do convênio diretamente a uma conduta do agente público demandado.

6. A ausência de prova mínima sobre autoria e materialidade inviabiliza o recebimento da petição
inicial
, mesmo na fase de juízo de admissibilidade, conforme art. 17, §8º, da LIA e precedentes do STJ.
7. A aplicação do princípio do
in dubio pro societate
não é absoluta e não se sobrepõe à necessidade de justa causa para o ajuizamento de ações sancionatórias.
8. Sentença proferida de forma fundamentada, em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rejeição liminar da petição
inicial
em ação de
improbidade
administrativa é admissível quando ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade do ato ímprobo.

2. O princípio do
in dubio pro societate
não autoriza o prosseguimento de ação temerária ou baseada exclusivamente em presunções genéricas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, I, §1º, I, e 485, I; Lei nº 8.429/92, art. 17, §8º (redação da Lei nº 14.230/2021); CF/88, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.131.333/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27/11/2024; STJ, REsp 1.259.350/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22/10/2013; TJPA, ApCiv nº 0000891-48.2007.8.14.0054, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 30/07/2018. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0088481-54.2015.8.14.0031 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/06/2025)
.

Assim, a decisão monocrática recorrida examinou corretamente a controvérsia, aplicou a legislação superveniente pertinente, observou a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal e concluiu, de forma juridicamente adequada, pela manutenção da sentença extintiva.

Ante o exposto,

com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026